Tribunal: STF
Processo: Rcl 82006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Ordem de suspensão nacional dos processos no âmbito do RE nº 1.276.977/DF (Tema RG nº 1.102). Violação configurada. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1.  Agravo regimental interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão pela qual se julgou procedente a reclamação, ante o descumprimento da ordem de suspensão tomada no Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF é suficiente para superar a ordem de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Em consulta ao andamento processual do RE nº 1.276.977/DF, verifica-se que está pendente a determinação fixada pelo Ministro Alexandre de Moraes na decisão proferida em 28/07/2023, pois os embargos de declaração pelos quais se poderá colocar termo ao comando suspensivo ainda não foram julgados e somente Sua Excelência, enquanto prolator da ordem, teria competência para revogá-la.



    4. A alegada superação do Tema RG nº 1.102, pela decisão proferida nas ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, constituiria subversão à sistemática da repercussão geral. 



    5. A análise realizada, na espécie, limita-se ao exame da derrogação ou não da ordem de suspensão, em vias de promover a prestação da tutela jurisdicional pretendida, resguardas as razões de mérito. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.